Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO VIA FRATTINA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, que fixou o termo final para incidência de juros de mora e correção monetária em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de PERLA CAROLINA DE OLIVIO. O juízo determinou que os encargos incidentes sobre o débito exequendo devem limitar-se à data da arrematação do imóvel levado à hasta pública. Em suas razões, o agravante sustentou que o débito principal deve ser acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento ao credor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “determinar a incidência de juros e correção monetária, até a data do efetivo levantamento por parte do Condomínio credor” Preparo regular sob ID 26580936 É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença e que limitou o período de incidência dos encargos da mora do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Contudo, o Juízo não se furtará de intervir caso verifique a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pelas partes a ensejar enriquecimento sem causa. Assim, e uma vez que o erro material não se sujeita à preclusão, determino ao exequente que apresente nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, abstendo-se de incidir juros de mora sobre os valores relativos às custas processuais e de incluir débitos não abrangidos pelo título judicial exequendo que se circunscreve, frise-se, aos encargos condominiais descritos na inicial da fase de conhecimento primigênia (id. 31899327, página 02) e aqueles vencidos e não adimplidos no curso do feito, observando-se como termo final da obrigação de pagar em questão a data de imissão do arrematante na posse do imóvel levado à hasta pública no feito de n.o 0024573-50.2011.8.07.0001, que tramita na 13a Vara Cível de Brasília/DF e como termo final para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o "quantum debeatur" a data do pagamento do preço da aludida arrematação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Dessa forma, não há que se falar em risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justificasse a suspensão de eficácia da decisão agravada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator